Tribunal: TJPA
Processo: 0817025-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817025-55.2021.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ANA PAULA DE REZENDE CARDOSO ALVES DA CUNHA

APELADO: ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para permitir a condenação do réu, superando o princípio do in dubio pro reo e a exigência de provas produzidas em juízo, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento judicial seguro do réu pelas principais testemunhas do fato — a vítima direta e a proprietária da casa lotérica — inviabiliza a responsabilização penal, especialmente em se tratando de crime patrimonial com violência.

4. O depoimento da vítima Priscila, que presenciou diretamente o crime, foi categórico ao afirmar que não reconhece o réu como um dos autores do roubo.

5. A assistente de acusação, mesmo após assistir às imagens do circuito interno, também optou por não confirmar o reconhecimento, declarando ausência de convicção.

6. O art. 155 do CPP veda a condenação com base exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, sendo imprescindível sua confirmação em juízo, o que não ocorreu no caso robusta acerca da autoria delitiva impõe o acolhimento da presunção de inocência, resultando na manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento seguro do acusado pelas testemunhas principais inviabiliza a condenação penal. 2. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos do inquérito policial não corroborados em juízo. 3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório não permite certeza sobre a autoria delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, ApCrim nº 5016700-69.2019.4.04.7204/SC, Rel. Des. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, j. 08.03.2023; TJDFT, ApCrim nº 0704439-91.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Paula de Rezende Cardoso Alves da Cunha apela de sentença da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu Orisvaldo Cardoso Nogueira Júnior da imputação pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 11518427).

A apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória para condenação do recorrido, argumentando pela suficiência de provas para a condenação (ID 11518437).

O Ministério Público e a defesa contrarrazoaram pelo acerto da sentença (ID 11518447 e 11518445), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13249823).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi absolvido da imputação relativa ao crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, limitando-se a insurgência recursal ao pleito de reforma da absolvição, com base na alegação de existência de elementos suficientes nos autos para embasar o juízo condenatório.

Sem embargo, cumpre salientar que o conjunto probatório reunido nos autos, especialmente o relato da vítima, revela-se insuficiente para sustentar uma condenação penal. Isso porque a delitiva não se mostra demonstrada de forma inequívoca, impedindo o afastamento de dúvida razoável quanto à responsabilização penal do acusado.

Nesse contexto, para melhor compreensão da controvérsia e adequada análise do suporte fático, transcrevem-se a seguir, de forma sintetizada, os depoimentos da vítima e da proprietária do estabelecimento onde ocorreu o crime:

A
vítima Ana Paula de Rezende Cardoso Alves da Cunha
,
proprietária da casa lotérica
alvo da ação delituosa, que, embora não tenha presenciado os fatos, apresentou relato coeso com base nas informações prestadas por sua funcionária Priscila, vítima direta da empreitada criminosa.

A depoente narra que foi contatada por telefone pela funcionária, no início da manhã, logo após deixar suas filhas na escola, sendo informada de que indivíduos armados haviam invadido a residência de Priscila, feito sua mãe refém e a conduzido sob coação à casa lotérica para que procedesse à abertura do cofre.

Segundo o relato transmitido por Priscila, quatro agentes participaram do crime. Um permaneceu na casa com a mãe da funcionária, mantendo-a sob a mira de uma arma de fogo. Outros três deslocaram-se com a vítima até o estabelecimento: um entrou com ela, aparentemente desarmado, e dois permaneceram no veículo em frente ao local, aguardando o término da ação.

A funcionária foi forçada a abrir o cofre da lotérica, mediante grave ameaça contra a vida de sua genitora, e, após a subtração da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), foi trancada no interior do estabelecimento, tendo o autor se evadido com a chave. A mãe da vítima, conforme informações repassadas à depoente, teria sido liberada logo após a consumação do delito.

Ressaltou-se que a porta de vidro da lotérica permaneceu destrancada, permitindo que Priscila fosse localizada e resgatada pelos demais funcionários que chegaram minutos depois. Ana Paula se dirigiu ao local, onde encontrou a funcionária em estado emocional visivelmente abalado, chorando e amparada pelos colegas de trabalho.

Questionada sobre o reconhecimento dos autores, a depoente afirmou que, ao assistir às imagens do circuito interno, não conseguiu afirmar com certeza se o indivíduo identificado como Orisvaldo era um dos participantes, optando por não confirmar o reconhecimento, por ausência de convicção segura
. Informou ainda que Priscila não reconheceu formalmente nenhum dos envolvidos na delegacia, e que sua mãe declarou, de forma não oficial, “achar que era” um dos suspeitos, mas não confirmou por medo.

Por fim, Ana Paula relatou que teve conhecimento de que R$ 12.000,00 (doze mil reais) teriam sido depositados na conta da esposa de um dos supostos autores, posteriormente morto em confronto com a polícia.

Esclareceu também que a funcionária Priscila atua na lotérica há cerca de sete anos, sendo pessoa de sua absoluta confiança, responsável pela abertura do local diariamente às 7h30, momento que coincide com a chegada dos assaltantes à sua residência, por volta das 7h, e com a entrada no estabelecimento às 7h20, sob ameaça à integridade de sua mãe. (ID 11518398 – Mídia – grifos nossos)

A
vítima Priscila Paula de Almeida Monteiro
, 29 anos, compareceu à audiência para prestar depoimento na condição de vítima do roubo ocorrido em 07 de outubro de 2021, por volta das 7h20 da manhã, ocasião em que foi constrangida sob grave ameaça a abrir o cofre da casa lotérica “Pedra Sorte”, situada no mercado Líder da avenida Quintino Bocaiuva. Segundo relatado, a ação criminosa culminou na subtração da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Narrando os fatos de forma linear e objetiva, Priscila afirmou que estava em sua residência tomando café da manhã quando sua mãe, ao abrir o portão para seu irmão sair rumo à escola, foi surpreendida por dois indivíduos armados que, rapidamente, adentraram a residência e anunciaram o assalto. No veículo parado em frente à casa, aguardavam outros dois comparsas, totalizando quatro indivíduos envolvidos. Um dos criminosos permaneceu na casa com a mãe e o irmão da vítima, ambos sob ameaça armada, enquanto outro a conduziu, também armado (ainda que com a arma oculta), até a lotérica, exigindo que ela colaborasse para a abertura do estabelecimento.

A vítima foi levada até a lotérica e, durante o percurso e a execução do crime, ouviu diversas ameaças, ainda que dissimuladas sob o argumento de que “nada aconteceria se ela colaborasse”. Já no interior do local, foi forçada a abrir o cofre, sendo empurrada pelo agente em certo momento. Após a subtração do numerário, o criminoso tentou trancá-la no local, levando a chave, mas a vítima conseguiu deixar o recinto por uma segunda saída, acionando posteriormente os funcionários e a polícia.

Durante a audiência, Priscila foi convidada a reconhecer Orisvaldo Cardoso Nogueira Júnior como um dos envolvidos, porém
afirmou com segurança que não o reconheceu, tampouco o havia reconhecido nos atos anteriores de reconhecimento fotográfico realizados na delegacia.
Esclareceu ainda que não teve contato com imagens do segundo denunciado, supostamente morto em confronto com a polícia, e que não teve conhecimento se algum valor foi recuperado.

Ademais, afirmou que não recebeu ameaças após o fato, mas solicitou permanecer com a câmera desligada durante a audiência em razão de medo de futuras retaliações. Estimou que o tempo total entre a abordagem em sua casa e a execução do roubo foi inferior a 15 minutos, dada a curta distância entre sua residência e o local do crime. (ID 11518400 – Mídia – grifos nossos)

Como se vê, a inexistência de reconhecimento do réu por ambas as testemunhas principais inviabiliza, por si só, o decreto condenatório. Ressalte-se que a ausência de reconhecimento pessoal e seguro do agente, especialmente em crimes patrimoniais com emprego de violência, fragiliza substancialmente a imputação subjetiva da conduta, tornando insubsistente a autoria.

Priscila, mesmo sendo a única levada ao local do crime, afirmou categoricamente que não reconheceu Orisvaldo, nem na delegacia nem em juízo, e reiterou: “não reconheço”. Ana Paula, por sua vez, ao visualizar as imagens da câmera de segurança, optou por declarar que “preferia colocar como não”, diante da incerteza visual.

Outrossim, destaco que nenhum dos elementos informados em sede inquisitorial foi corroborado em juízo por meio de prova direta ou indiciária robusta, sendo vedado o uso exclusivo de peças do inquérito policial para fundamentar condenação penal, visto que as demais testemunhas também confirmaram em juízo não reconhecer o apelante como autor do fato. (ID 11518414 – Mídia – Nadia Regina Azevedo de Alemida / ID 11518415 – Mídia – Carlos Henrique Almeida Costa)

A esse respeito, o art. 155 do CPP veda a possibilidade de condenação com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial, incidindo, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de elementos produzidos no âmbito do inquérito policial, desde que sejam corroborados por provas efetivadas durante a instrução processual ou repetidas em Juízo, o que inocorreu no caso” (TRF-4,
ApCrim n. 5016700-69.2019.4.04.7204/SC
, Rel. Des. Marcelo Malucelli, Oitava Turma, j. 08.03.2023).

Nesse cenário, presto especial relevância a jurisprudência pátria segundo a qual “o ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do
favor rei
e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia”, porquanto, “no caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria”, sendo certo que “um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria”, de maneira que “não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio
in dubio pro reo
” (TJDF,
ApCrim 0704439-91.2021.8.07.0006
,
relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14.07.2022), razões pelas quais mantenho a absolvição de Orisvaldo Cardoso Nogueira Junior.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

Belém, 29/05/2025